Tribunal: STF
Processo: ARE 1481041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FUNDO DE COMÉRCIO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO Pretensão inicial voltada ao recebimento de indenização pela alegada perda do fundo de comércio em razão de encerramento da empresa, causado por desapropriação levada a efeito pela ré sentença de improcedência pleito de reforma - descabimento Na desapropriação de imóvel locado para fins comerciais, é assegurado ao locatário, despojado do fundo de comércio, por via do procedimento expropriatório, justa indenização, desde que demonstrado que houve efetivo prejuízo em razão do ato desapropriatório Contrato de locação por prazo determinado Indenização indevida Inexistência de comprovação dos alegados danos suportados pela autora em razão da desapropriação Laudo oficial que concluiu pela ausência de valoração do fundo de comércio e pela consequente inexistência de prejuízo em razão da desapropriação sentença de improcedência mantida. Recurso da empresa autora desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 182, §4º, III; e 184, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por oportuno, insta consignar que, se a empresa tinha direito à renovação da locação, em razão do direito assegurado pela acessio temporis, e seu contrato estava em vigor, não há dúvida de que o ponto comercial estava garantido, e, uma vez privada do bem pela desapropriação, faz jus ao pleito indenizatório.



    Entretanto, de acordo com o laudo pericial elaborado por expert indicado pelo Juízo a quo, inexiste fundo de comércio a ser indenizado (fls. 1323/1344):



    (...)



    Desse modo, nota-se que efetivamente não foi demonstrado o prejuízo suportado pela autora em decorrência da desapropriação levada a efeito pela ré.



    Importante destacar que o simples fato de a empresa ter encerrado sua atividade comercial não implica em ausência de pagamento de indenização pela perda do “fundo de comércio”, pois o motivo do encerramento da atividade pode ter sido principalmente em razão da perda do bem imóvel expropriado, que estava locado, porém, na hipótese sub judice, o perito judicial apurou que a empresa-autora apresentava prejuízo e não lucro, logo, o valor da indenização seria negativo.



    Portanto, inexistem elementos de informação que, confrontados às ilações do perito judicial, conduzam a um diferente valor de avaliação da perda do fundo de comércio do imóvel sub judice.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente